Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716010-06.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A APELADO: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A, CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Construinvest Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ID 59031050), por meio da qual requer a análise da petição ao ID 57883038 sobre possível prevenção da egrégia 6a Turma Cível para julgamento do presente recurso, bem como objetiva a exclusão do presente feito da pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária Virtual, com início no dia 29/5/2024 (ID 58915238) e sua inclusão em pauta presencial, para sustentação oral. É o relatório. Decido. 2. O pedido de reconhecimento da prevenção da egrégia 6a Turma Cível será apreciado no julgamento colegiado, como preliminar. Quanto ao pleito de retirada da sessão virtual, registra-se a previsão do art. 109 do RITDFT, assim redigido: Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. Em complemento, o art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, dispõe que: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dela serão excluídos, os seguintes processos: (...) III - os que tiverem pedido expresso de sustentação oral a ser realizada em sessão presencial; 3. Portanto, nada a prover em relação ao pedido de apreciação da alegada prevenção. Defiro o pleito de retirada do processo de julgamento de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial, devendo o advogado solicitar a respectiva inscrição para a sustentação oral no prazo legal, de acordo com as normas regimentais deste e. TJDFT. Providencie a Secretaria a inclusão do feito em sessão de julgamento presencial a ser designada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora